Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA. TRABALHO EXTERNO CONDICIONADO À PRÉVIA SUBMISSÃO DE TERAPIA DE GRUPO SUGERIDA NO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.
Sentenciado autor de crime contra a dignidade sexual, com atos de extrema violência, que, nos termos da decisão agravada, "demonstra uma personalidade que se revela nitidamente antissocial, ao menos em um juízo de cognição superficial acerca do tema".
Não implementadas, ainda, as sugestões do exame criminológico, é prematuro liberar o agravante para o trabalho externo, contrariando as conclusões periciais.
Agravo desprovido.